Tribunal: TJDFT
Processo: 0035201-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - CCB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DA SÚMULA 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Em se tratando de Execução de Título Extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancária - CCB, o prazo de prescrição da pretensão executiva é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
II - O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva independe de intimação pessoal da parte para proceder com as medidas necessárias para apartar a desídia e dar andamento ao processo, por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico pátrio, e, por não se tratar da hipótese do § 1o art. 485, do CPC/2015.
III - A regra insculpida no § 5o do art. 921 do CPC/2015 está relacionado com a garantia do contraditório, de modo que o exequente possa apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Não está relacionada, portanto, com a necessidade de concessão de prazo “extra” para que o interessado possa promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
IV – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.